Tribunal: TJDFT
Processo: 0714678-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714678-46.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: TRANS-LUDO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADA. MÉRITO. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SUPRESSIO. DIREITO DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante entendimento jurisprudencial pacífico no âmbito desta Corte de Justiça, "há interesse de agir do correntista em exigir contas, ainda que a instituição financeira, nos contratos de adesão a produtos de pessoa jurídica, forneça mensalmente extratos de evolução da dívida" (Acórdão n.917727, 20140111805313APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: JOSÉ DIVINO, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/02/2016, publicado no DJE: 16/02/2016). 1.1. Ademais, nos moldes da Súmula n.o 259 do Superior Tribunal de Justiça, a ação de prestação de contas pode ser ajuizada pelo titular de conta corrente bancária. Precedentes. 2. A ação de exigir de contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico. Tal nomenclatura advém do fato de que este procedimento pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas. 2.1. A primeira fase, estágio atual dos presentes autos, consiste na análise judicial da existência do dever do réu de exibir contas, realizada por decisão interlocutória parcial de mérito, conforme se infere do atual artigo 550, § 5o, do CPC. 2.2. Completada a primeira fase, julgada procedente a pretensão inicial, parte-se para a segunda fase, que trata da apuração de eventual saldo devedor. 3. A supressio nada mais é do que um desdobramento do princípio da boa-fé objetiva e consiste na perda de um direito pela falta de seu exercício por razoável lapso temporal. Refere-se exclusivamente a um comportamento omissivo, ou seja, a não atuação da parte gerando a ineficácia do direito correspondente. 4. In casu, não há que se falar em qualquer violação à boa-fé objetiva ou abuso no exercício de um direito, mesmo que não tenha questionado os lançamentos após anos de relacionamento com o banco. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 319, incisos III e IV, e 550, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, alegando a inépcia da inicial, ao argumento de que o autor não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito por meio de petição inicial genérica; b) artigo 327, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando ausência de interesse processual, na medida em que a ação de prestação de contas não é a via apropriada para a revisão de cláusulas contratuais; c) artigo 550 do Código de Processo Civil, asseverando não ser a ação de prestação de contas o meio judicial pertinente para debate acerca de encargos ou lançamentos decorrentes de contrato de mútuo. Invoca divergência jurisprudencial em todos os aspectos, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 319, incisos III e IV, 327, § 1o, inciso I, e 550, caput, e § 1o, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que o pedido deduzido pela parte recorrida está apto para exigir contas, bem como que “...não há pedido de revisão de cláusulas contratuais, havendo apenas o desejo do correntista de sanar dúvidas acerca dos lançamentos, transações, descontos e movimentações junto à instituição financeira, sendo plenamente possível a presente ação de exigir contas” (ID Num. 14839930 - Pág. 4), e que “Do mesmo modo, não se aplica o entendimento contido no REsp 1.293.558 – PR, pois não se trata de revisão de mútuo, mas somente de ação cujo objeto é a prestação de conta relativa as movimentações bancárias junto a instituição financeira” (Num. 14839930 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017